Tribunal: TCU
Processo: 036.507/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), diante da omissão no dever de prestar contas a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 382.500,00 por meio do Termo de Compromisso n.o 126/2013 destinado à implantação de 3 (três) sistemas coletivos de abastecimento de água, no âmbito do Programa "Água Para Todos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em desfavor de Natã Garcia Hora (gestão: 2013-2016), como então prefeito de Wagner - BA, diante da omissão no dever de prestar contas do ajuste a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 382.500,00 por meio do Termo de Compromisso n.o 126/2013 destinado à implantação de 3 (três) sistemas coletivos de abastecimento de água no âmbito do Programa " Água Para Todos "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar a revelia de Natã Garcia Hora, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Natã Garcia Hora, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 12/4/2016 153.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Natã Garcia Hora a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.